Tribunal: TJBA
Processo: 8028451-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028451-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E CORRUPÇÃO ATIVA.

PRISÃO PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

ACUSADO, PORTADOR DE TRANSTORNO BIPOLAR, SUBMETIDO A INTERROGATÓRIO ANTES DE SER ENCAMINHADO PARA A DEVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA. INOCORRÊNCIA. ACUSADO CONDUZIDO A UPA MUNICIPAL ANTES DE SUA APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO PACIENTE NO MOMENTO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E DURANTE SUA INQUIRIÇÃO EM SEDE INDICIÁRIA. PREFACIAL REJEITADA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA.

NÃO ACOLHIMENTO
.

DECISÃO FUNDAMENTADA N
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
.
MOTIVAÇ
ÕES
IDÔNEA
S
.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não pro
cede a alegação de que o paciente fo
i

submetido a interrogatório policial sem antes receber a devida assistência médica,
c
onsiderando que a prova dos autos ind
ica qu
e
o acusado foi encaminhado
à
UPA de Capim Grosso para atendimento médico
e, só após, foi
conduzido e apresentado ao delegado plantonista na delegacia de Jacobina, Bahia,
fato que foi
confirmado pelo flagranteado em sede de interrogatório
policial.

(ID 82674711 – págs. 17 e 39).

Ademais, a capacidade de discernimento do acusado pode ser facilmente extraída do termo de interrogatório policial, o qual revela que o ora paciente apresentava raciocínio lúcido, sem comprometimento da sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso ou da sua capacidade de autodeterminação, tanto é assim que chegou a oferecer propina aos agentes públicos para que fosse liberado do flagrante.

In
casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, demonstrados pelo
modus operandi
utilizado para a prática dos delitos, como o uso de drogas em local público, importunação sexual de duas funcionárias do hotel em que estava hospedado, escárnio ao ser repreendido pelas funcionárias em face de sua conduta e, por fim, a tentativa de suborno dos agentes policiais, oferecendo-lhes R$ 30.000,000 (trinta mil reais) para se ver livre do flagrante, elementos concretos a amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias indicativas de um maior desvalor das condutas, em tese, perpetradas, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
De todo modo
, o

S
uperior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na
prisão em flagrante

fica superado com a decretação da
prisão preventiva
" por constituir esta um novo título
que justifi
c
a a segregação cautelar, mesmo que a prisão em flagrante tenha sido irregular.
(AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do paciente,

inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que o mero fato do paciente utilizar remédios controlados não justifica o relaxamento da sua prisão, mesmo porque tais fármacos podem ser ministradas pelo estabelecimento prisional.

Outrossim, inexiste nos autos da presente ação mandamental prova de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho infante, ainda mais quando o próprio acusado declara ser usuário de drogas e alcoólatra.

De outro modo, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Destaca-se, também, que indicadas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013)

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8028451-10.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA (OAB/BA 11759-A)

e, como Paciente,

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO CUNHA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para rejeitar a preliminar e, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.